Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MORTE DO AUTOR ANTERIOR À SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO ÓBITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em caso de falecimento do autor, o processo deve ser suspenso para intimação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, nos termos do art. 313, I, § 1o e 2o, II, do CPC.
2. Nos casos de morte da parte no curso do processo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a suspensão é automática, a decisão tem efeito ex tunc e eventuais atos praticados após o falecimento são nulas em razão da mesma causa: a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato” (EAR n. 3.358/SC).
3. No caso, a autora faleceu antes da sentença de extinção por descumprimento de ordem para emenda à inicial. Assim, a sentença deve ser cassada para o prosseguimento do feito, em conformidade com o art. 313, inc. I, § 1o e 2o, inc. II, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.